Tribunal: TJBA
Processo: 8059323-76.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8059323-76.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARLENE ALVES DA SILVA e outros (11) Advogado(s): PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). EXTENSÃO A POLICIAIS MILITARES INATIVOS. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por policiais militares inativos e pensionistas contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, buscando o reconhecimento do direito à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual máximo de 125%, equivalente ao concedido a militares em atividade. Alegam que seus proventos foram calculados com base no posto superior ao que ocupavam na ativa, conforme previsão legal, mas a GCET não foi implementada integralmente. II. Questão em discussão 2. Discute-se se os impetrantes, na condição de militares inativos, fazem jus à extensão da GCET no percentual de 125%, em observância à regra de paridade entre ativos e inativos, considerando o caráter genérico da gratificação. III. Razões de decidir 3. O art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 assegura aos policiais militares inativos o direito aos proventos integrais calculados com base no posto ou graduação imediatamente superior, contemplando soldo e gratificações incorporáveis. 4. A GCET, instituída pelo art. 110-B da mesma lei, e regulada pela Resolução COPE nº 153/2014, é de caráter geral, destinada a compensar condições de trabalho específicas, com percentuais que variam conforme o posto ou graduação. 5. Em sessão do Tribunal de Justiça da Bahia, no julgamento do MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000, foi reconhecida a generalidade da GCET, assegurando sua extensão aos inativos em observância à regra de paridade prevista no art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares. 6. A tese de ausência de prova pré-constituída foi rejeitada, e o direito líquido e certo dos impetrantes foi confirmado. IV. Dispositivo e tese 7. Mandado de Segurança concedido. Tese de julgamento: "A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), de caráter geral, deve ser estendida aos policiais militares inativos, em observância à regra de paridade entre ativos e inativos." Dispositivos legais relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, 110-B, 110-D; CF/1988, art. 169; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: Tema 810/STF; Tema 905/STJ; MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000 (TJBA). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8059323-76.2023.8.05.0000, em que são impetrantes MARLENE ALVES DA SILVA e outros (11) e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do eminente Relator.